Tribunal: TJBA
Processo: 8018012-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018012-10.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSENILDES SANTANA BATISTA e outros Advogado(s): DIEGO CONCEICAO DA SILVA, FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS, ISABELE MONTEIRO SOUSA APELADO: FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A e outros Advogado(s):FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CERTIDÃO DE CRÉDITO ORIUNDA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JEC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES (CESSIONÁRIOS). I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança ajuizada na Justiça Comum, visando o recebimento de quantia superior a R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais), lastreada em Certidão de Crédito expedida pelo Juizado Especial Cível, decorrente da acumulação de astreintes (multa diária) fixadas em face de devedora original. 2. Pretensão de redirecionamento da execução contra terceira empresa, sob a alegação de sucessão empresarial de fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal é complexa e subdivide-se em três eixos fundamentais: (i) a viabilidade processual de utilizar a Ação de Cobrança na Justiça Comum para executar título judicial do JEC que supera o teto de alçada (incompetência funcional e inadequação da via); (ii) a configuração, ou não, de sucessão empresarial (trespasse) decorrente de contrato de arrendamento de parque industrial e licenciamento de marca, para fins de responsabilização patrimonial por dívidas anteriores (art. 1.146 do CC); e (iii) a exigibilidade material de título judicial fundado em astreintes sem a comprovação inequívoca da intimação pessoal do devedor (Súmula 410/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Da Inadequação da Via Eleita e Burla ao Teto do JEC. O sistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95) possui competência funcional absoluta para a execução de seus próprios julgados (arts. 3º, §1º, I, e 52). A opção pelo microssistema implica renúncia aos créditos excedentes ao teto de alçada (40 salários mínimos), salvo nas hipóteses de conciliação. O ajuizamento de Ação de Cobrança autônoma na Justiça Comum, fundada em título executivo judicial do JEC, constitui via oblíqua e inadequada para contornar as limitações de valor e competência do juízo de origem, violando o princípio do juiz natural e a perpetuatio jurisdictionis (art. 516, II, CPC). 5. Da Inexistência de Sucessão Empresarial. A responsabilidade por sucessão empresarial exige a prova efetiva do trespasse do estabelecimento comercial (fundo de comércio), nos termos do art. 1.146 do Código Civil. A celebração de contrato de arrendamento de maquinário e licenciamento de uso de marca constitui relação obrigacional que não opera, automaticamente, a transferência do passivo da arrendante para a arrendatária. A prova dos autos demonstra que o principal ativo intangível (marca) foi adjudicado judicialmente por terceira empresa em processo diverso, rompendo o nexo causal de sucessão alegado pelos apelantes. 6. Da Inexigibilidade das Astreintes. A multa cominatória tem natureza coercitiva e instrumental. Para sua incidência e exigibilidade, é condição sine qua non a prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento pacificado na Súmula 410 do STJ. A ausência de prova dessa diligência no processo originário retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título, tornando indevida a cobrança, independentemente da discussão sobre sucessão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018012-10.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSENILDES SANTANA BATISTA e outros e como apelada FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .